Tribunal: TJDFT
Processo: 0731579-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731579-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON DUARTE PANIAGO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE COBRANÇA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. LÍCITA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REPELIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) preliminarmente, a.1) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do requerimento formulado pelo apelante, referente à produção de prova pericial; e a.2) a possibilidade de propositura da ação monitória independentemente da comprovação da liquidez, da certeza e da exigibilidade da dívida; e, no mérito, b) se é lícita a cobrança de comissão de permanência; finalmente, c) se é lícita a capitalização mensal dos juros. 2. Não há cerceamento de defesa se o Juízo singular, na condição de destinatário da prova, ao dirigir a instrução processual, antecipar o julgamento do mérito ao considerar o acervo probatório existente nos autos suficiente para a formação do seu conhecimento. 2.1. A suposta ilicitude das cláusulas contratuais apontadas pelo apelante consiste em tema cuja análise independe de perícia contábil. 2.2. A regra prevista no art. 702, § 2o, do CPC, ademais, estabelece que a alegação de excesso de cobrança deve vir acompanhada de demonstrativo discriminado da dívida, com a indicação do montante que o devedor entender correto. 2.3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título são necessários para a propositura da execução, mas não para o ajuizamento da ação monitória. 3.1. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3.2. As exigências legais para o ajuizamento da ação monitória, previstas no art. 700, do CPC, foram devidamente atendidas pela demandante. 3.3. Preliminar de ausência de pressuposto processual rejeitada. 4. A cobrança de comissão de permanência é admitida, desde que não sejam cobrados concomitantemente os juros remuneratórios, moratórios e a multa contratual, nos termos do enunciado no 472 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4.1. No caso em deslinde, no entanto, não houve a cobrança ou a previsão contratual do referido encargo. 4.2. Por essa razão não pode prosperar o argumento articulado pelo apelante a respeito do tema. 5. A capitalização mensal de juros nos negócios jurídicos celebrados após o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão negocial expressa nesse sentido. 5.1. Se o contrato contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais superior ao duodécuplo do percentual mensal, entende-se que a remuneração do capital foi prevista de modo capitalizado, como ocorreu na presente hipótese. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 370 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial e o julgamento antecipado da lide, no caso, implicaram ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 370 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois a análise das razões recursais demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Não é possível compelir o julgador a acolher determinada prova, em detrimento de outras, ou realizar a produção probatória de ofício, se, pelo exame do arcabouço fático-probatório existente nos autos, ele estiver convencido (ou não) da verdade dos fatos. (...) Além disso, "dizer sobre a correção dos motivos que levaram o juiz a decidir em face das provas apresentadas nos autos, implica no reexame dessas mesmas provas, o que é defeso ao STJ em sede de recurso especial, pela Súmula 7" (AgRg no Ag. 1.376.843/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, Dje de 27/6/2012).(...) Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem e verificar se efetivamente houve cerceamento de defesa da parte agravante ou necessidade de maiores provas, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.078.460/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.) Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012